Tribunal: STF
Processo: Rcl 70148
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Lojas Riachuelo S.A. e outro, em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista nº. 0010741-84.2014.5.03.0104, por suposta ofensa a autoridade da decisão desta Corte proferida na ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10 do STF.



    As Reclamantes sustentam que "o v. acórdão reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, com a decida vênia, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº. 324,nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’" (eDoc 1, p. 4).



    Aduzem que “a 7ª Turma, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, invocou o enunciado da Súmula nº 331, do C. TST, que já foi declarada constitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, considerou ilícita a terceirização realizada, conservando as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, que, no caso dos autos, resultou no enquadramento de um comerciário como se financiário fosse, anulando, inclusive, o contrato de trabalho e declarando vínculo com empregador diverso” (eDoc 1, p. 12-13).



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, que “a reclamação seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a v. decisão/acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, eis que viola a Súmula Vinculante nº. 10 e a decisão proferida pelo E. STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324" (eDoc 1, p. 16).



    Em 29.07.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 20).



    A Secretaria Judiciária certifica que "até o dia 20/08/2024, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas" (eDoc 25).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 26).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 32):



    "Direito do Trabalho. Reclamação constitucional. Reconhecimento da ilicitude de terceirização, com consequente declaração de nulidade de contrato de trabalho. Alegada ofensa à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte na ADPF n. 324/DF e na Súmula Vinculante n. 10. 1. Houve o trânsito em julgado do acórdão reclamado, não estando atendido o requisito do art. 988, §5º, I, do CPC. Incidência da Súmula 734/STF. 2. Pela negativa de seguimento da reclamação."



    Deixo de reiterar o pedido de informações à autoridade reclamada por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que o ato reclamado consignou que “as razões do apelo estão acobertadas pela preclusão pro judicato (art. 836 da CLT), visto que já decidido pela nulidade do contrato de trabalho com a 1ª Ré e reconhecida a relação de emprego com a 2ª Ré (vide acórdão de f. 746)” (eDoc 12, p. 53).



    Como visto, a autoridade reclamada consignou expressamente a inviabilidade do recurso ordinário quanto ao tema relativo ao reconhecimento do vínculo empregatício por se tratar de matéria preclusa, uma vez que tal pretensão – existência de vínculo de emprego – foi reconhecida em junho de 2018.



    Esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 42.700-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02.03.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO.INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 25.662-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01.08.2018).



    Logo, inexiste identidade material entre a questão ora discutida e o teor dos paradigmas invocados. De fato, a parte reclamante apoia-se no julgado para debater questão diversa, de índole manifestamente infraconstitucional.



    Ao pretender suscitar, perante a Suprema Corte, o debate acerca da preclusão, a parte reclamante impugna, per saltum, questão alheia aos paradigmas de julgamento e que deverá, se o caso, ser discutida na via ordinária.



    Resulta manifesta a ausência de pertinência temática estrita entre a decisão ora reclamada e os paradigmas. Consequentemente, é de rigor o julgamento de improcedência do pleito, em consonância com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal:



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46369 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25.05.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 2.872/PI E Nº 5.003/SC. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 485 (RE Nº 632.853-RG/CE): OBSERVÂNCIA. 1. Não há relação de pertinência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma, revelando-se inviável o uso da reclamação, a qual requer estrita aderência entre as decisões confrontadas. 2. No caso vertente, os paradigmas apontados (ADIs nº 2.872/PI e nº 5.003/SC) nada versam sobre o tema aqui debatido, qual seja, intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de banca examinadora de concurso público. 3. A decisão reclamada alinha-se à tese da mínima intervenção judicial, exatamente como definido por esta Corte no Tema RG nº 485, reforçando os fundamentos que deságuam na inviabilidade da via reclamatória. 4. As alegações apresentadas demonstram mero inconformismo com a decisão proferida. Busca o agravante rediscutir o tema adequadamente enfrentado na decisão agravada, a qual se revela em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51.820-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 04.11.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente